Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706063-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELMA APARECIDA CARVALHO DO NASCIMENTO, CAPITAL MOTOR'S COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: ELMA KAREN BICHARA, RODRIGO KUMPEL MACHADO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por TELMA APARECIDA CARVALHO DO NASCIMENTO e CAPITAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (autores) em face da r. sentença proferida pelo ilustre juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência antecipada por si ajuizada em desfavor de ELMA KAREN BICHARA e RODRIGO KUMPEL MACHADO (réus), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aos seguintes termos (ID 50235377): “Trata-se de procedimento comum ajuizado por TELMA APARECIDA CARVALHO DO NASCIMENTO e CAPITAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA em desfavor de ELMA KAREN BICHARA e RODRIGO KUMPEL MACHADO. Os autores relatam que, em 24.11.2020, a primeira requerente adquiriu o veículo Porsche/Cayenne, placa: IUO-2A11, chassi: WP1AC2A23BLA83043, da segunda requerente, tendo efetuado o pagamento R$ 142.990,00 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e noventa reais). Esclarecem que, decorrido um ano da compra e transferência do veículo, tomaram ciência de restrição administrativa no registro do veículo, oriunda da 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, realizada a pedido do segundo requerido, Sr. Rodrigo Kumpel Machado, em razão de ter sido vítima de crime perpetrado pela primeira requerida, Sra. Elma Karen Bichara. Tecem arrazoado jurídico e requerem, em tutela de urgência, “a manutenção da posse do bem nas mãos da 1a Requerente até o julgamento meritório do feito e a imediata revogação de toda e qualquer restrição administrativa imposta pela Polícia Civil do Distrito Federal que permita a 1a Requerente trafegue com a coisa”. Ao final, pedem a confirmação da tutela e que “seja reconhecida e declarada a boa-fé dos Requerentes, reconhecido os Requerentes como terceiros de boa fé na aquisição do automóvel e constituída a total e legítima posse e propriedade do bem em favor da 1a Requerente, com a condenação dos Requeridos para que se abstenham de envolver o veículo PORSCHE CAYENNE 4Ano Fab/Mod: 2010/2011 Placa: IUO-2A11 - Chassi: WP1AC2A23BLA83043 em toda e qualquer discursão entre eles”. Foi determinada a emenda da petição inicial (ID 116539561), tendo a autoras apresentada a petição de emenda (ID 116727950). O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 116920949). A primeira requerida foi citada (ID 127584337) e deixou transcorrer “in albis” o prazo para defesa (ID 143606010). O segundo requerido, em sua defesa (ID 142396417), alega nulidade do negócio jurídico, por ele firmado com a primeira requerida, e requer a restituição do veículo à sua posse. A autora apresentou réplica (ID 147441422). As partes foram intimadas em especificação de provas (ID 147543812), tendo o segundo requerido se manifestado no ID 149291846, e a primeira deixado transcorrer in albis o prazo. A parte autora apresentou embargos de declaração (ID 148538745), alegando inobservância ao disposto no artigo 357 do CPC. O feito foi saneado, nos termos da decisão de ID 151071264, não sendo reconhecida a revelia do segundo requerido e havendo determinação de conclusão dos autos para sentença, face a inexistência de ponto controvertido apto a produção de outras provas, além das já existentes nos autos. É breve o relatório. DECIDO. A parte autora propôs a presente ação objetivando a revogação de toda e qualquer restrição administrativa, imposta pela Polícia Civil do Distrito Federal, no registro do veículo Porsche Caynne, placa IUO-2A11; a declaração de boa fé dos autores e que os requeridos se abstenham de envolver o veículo em toda e qualquer discussão entre eles. No recebimento da petição inicial, não havia sido instaurado o inquérito policial, que tramita sob o no 0719782-11.2022.8.07.0001, na 4a Vara Criminal de Brasília, vez que a Portaria de sua instauração foi assinada em 26.05.2022, momento anterior à citação dos requeridos. A informação, da instauração do inquérito policial, foi trazida pelo segundo requerido com a apresentação de sua defesa (ID 142396411). Na presente situação, as deliberações, acerca da retirada de restrições que recaem sobre o registro do veículo, caberão ao Juiz Criminal, porquanto, conforme esclarecido no recebimento da petição inicial, este Juízo só poderia apreciar acaso inexistisse investigação em curso. Portanto, com a instauração do inquérito policial, houve a perda superveniente do interesse de agir da parte autora. Consequentemente, compete ao Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília decidir sobre a retirada da restrição que incide no registro do veículo Porsche Caynne, placa IUO-2A11. Quanto ao pedido de declaração de boa fé dos autores e de obstar que os requeridos envolvam o veículo em discussões futuras, entendo inexistir interesse de agir. Para o manejo de uma ação, com o objetivo de provocação do judiciário a uma manifestação positiva, é necessário que a parte autora preencha determinadas condições da ação que, por sua vez, estão atreladas ao interesse de agir e à legitimidade ad causam (artigos 17 e 485, VI, do CPC). O interesse de agir é, mormente, fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito. Embora a função jurisdicional do Estado seja indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade, "não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada." (PELEGRINI, Ada, et all. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 14a ed, pág. 257) (não consta grifo no original). Feito esses esclarecimentos, tenho que as relações negociais são, até que se demonstre o contrário, realizadas com observância do princípio da boa-fé objetiva, o qual prevê que as partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do pacto. Portanto, a boa-fé é sempre presumida, devendo, qualquer alegação de desvio de comportamento ou de finalidade das partes contratantes, ser provada. No presente feito, inexiste questionamentos sobre o comportamento dos autores na negociação de compra e venda do veículo. A seu turno, é incabível o pedido de obstar que os requeridos deixem de mencionar, sob qualquer pretexto, questões relativas ao veículo Porsche Cayenne, que está de posse da primeira autora. O segundo requerido foi proprietário do veículo, tendo perdido sua posse em razão de alegado engendro criminoso perpetrado pela primeira requerida. Portanto, inexiste interesse dos autores em obstruir os direitos do segundo requerido, Sr. Rodrigo Kumpel Machado, na escolha da busca dos meios necessários para o ressarcimento dos prejuízos sofridos. Consequentemente, quanto ao pedido de declaração de boa-fé dos autores e de obstar que os requeridos envolvam o veículo em discussões futuras, inexiste interesse de agir. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição.” A autora CAPITAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA opôs embargos declaratórios (ID 50235379) que foram rejeitados (ID 50235381). Irresignados, ambos os autores apelaram. Em razões recursais (ID 50235383), alegam que o objeto da ação é a propriedade do veículo PORSCHE CAYENNE, que foi objeto do bloqueio administrativo pela Polícia Civil do Distrito Federal, e que está na posse de terceira de boa-fé, a apelante TELMA. Afirmam que não há indício que afaste a presunção da boa-fé das recorrentes na aquisição do veículo, devendo o negócio jurídico ser considerado válido conforme o art. 167, 2o do Código Civil. Indicam que a conclusão é ratificada pelo relatório da autoridade policial no inquérito originado pela notícia-crime apresentada pelo apelado RODRIGO em face de TELMA. Concluem que, “comprovada a boa-fé das Apelantes, não poderia o MM. Juízo a quo sentenciar o feito da forma que sentenciou, esquivando de conceder a necessária tutela jurisdicional para resolver a celeuma que restringe a utilização e disposição do veículo”. Asseveram que, havendo dúvida sobre a propriedade do bem, deve ser apurada pelo Juízo Cível. Requerem a reforma da sentença para reconhecer a propriedade do veículo em favor dos recorrentes, para determinar o levantamento da restrição administrativa imposta pela PCDF e para atribuir os honorários sucumbenciais ao apelado RODRIGO. Preparo comprovado (ID 50235384). Em contrarrazões (ID 50235387), o apelado RODRIGO pugnou pela manutenção da sentença e do ônus sucumbencial. Conforme certidão (ID 50235388), a requerida ELMA KAREN BICHARA não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal. É o relatório. Mister registrar que o objeto do recurso é o reconhecimento da propriedade do veículo PORSCHE CAYENNE, por ter sido adquirido por terceiro de boa-fé, e a consequente retirada da restrição administrativa operada pela Polícia Civil do DF. Ao analisar o inquérito policial no 0719782-11.2022.8.07.0001, verifica-se que o juízo da 4a Vara Criminal de Brasília atendeu à pretensão recursal. Transcreve-se a decisão de ID 166573261 desses autos: “Trata-se de pedido de liberação e levantamento de restrição do veículo Porsche Cayenne, placa IUO2A11, Renavam 00271699183, manejado pela defesa técnica de Telma Aparecida Carvalho do Nascimento. A requerente alega que tomou ciência de restrição imposta pela delegacia em seu veículo; que nunca fez negócio com os envolvidos; que adquiriu o veículo em tela da empresa Capital Motors Comércio de Veículo Ltda, em 24/11/2020, conforme nota fiscal juntada; que tal empresa, por sua vez, adquiriu o veículo da Sra. ELMA KAREN BICHARA, na data de 12/03/2020, conforme nota fiscal anexa; que o veículo foi transferido para o estoque da CAPITAL MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e permaneceu por mais de 9 (nove) meses até ser adquirido pela requerente; que durante esse período e mesmo após a compra feita pela requerente nada desabonava a realização do negócio envolvendo o automóvel, tanto que foram realizados os registros de transferência de propriedade; que a requerente não tem qualquer relação com a investigação e é terceira de boa-fé na aquisição do automóvel, conforme relatório da própria autoridade policial; que adquiriu o veículo PORSCHE/CAYENNE após ver um anúncio do carro no site da CAPITAL MOTORS e, como já era cliente da loja, se sentiu segura em fazer o negócio; que realizou a aquisição do PORSCHE/CAYENNE placa IUO2A11/DF sem qualquer problema, tanto que, inclusive, conseguiu fazer o financiamento de parte do pagamento do automóvel através do Banco Itaú, algo que não seria possível caso houvesse algum impedimento administrativo e/ou criminal com o bem na época de sua aquisição; e que só tomou conhecimento da restrição do veículo quando tentou vendê-lo e foi impedida. Ouvida, a Autoridade Policial consignou, em suma, que o negócio envolvendo a Capital Motors e a requerente Telma ocorreu antes da restrição imposta. Verbis: ‘Em cumprimento a determinação de Vossa Excelência informo que a vítima, no dia 21/09/2021, registrou ocorrência na 1a Delegacia de Polícia, narrando que teria sido vítima do crime de estelionato. No mesmo dia, a Autoridade Policial de Plantão, como de praxe, oficiou solicitando a inclusão de restrição nos veículos possivelmente envolvidos na fraude. Durante as investigações, apurou-se que o veículo Porsche/Cayenne, placa IUO2A11/DF, foi transferido pela possível autora, ELMA KAREN BICHARA, no dia 12/03/2021, para a empresa CAPITAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E no dia 11/06/2021, este automóvel foi transferido da CAPITAL MOTORS para TELMA APARECIDA CARVALHO DO NASCIMENTO. Assim, restou apurado que tanto a CAPITAL MOTORS quando a Sra. TELMA adquiriram o automóvel antes da restrição solicitada pelo Autoridade Policial da 1a DP ter sido lançada, que foi no dia 24/09/2023.’ Ouvido, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido (ID 165987640). É o sucinto relatório. DECIDO. Diante do apurado, da documentação carreada e da manifestação da Autoridade Policial, verifica-se que o veículo em tela pertence à requerente, sobre a qual não recai qualquer acusação ou suspeita de envolvimento com nenhum fato criminoso, sendo a restrição imposta pela delegacia em data posterior ao negócio de compra e venda celebrado entre a Capital Motors e a requerente Telma, tratando-se de terceiro de boa-fé. Ante o exposto, defiro o pedido encartado no ID 161673313 para liberação e levantamento da restrição administrativa do veículo Porsche Cayenne, placa IUO2A11, Renavam 00271699183, junto ao RENAJUD, feito pela Autoridade Policial. Dê-se vista à Delegacia de Origem, para que a Autoridade Policial providencie a retirada da restrição administrativa em tela, no prazo de 10 (dez) dias. Comunique-se. Intime-se. Retorne-se a tramitação direta.” O decisum foi publicado em 26/07/2023 e transitou em julgado sem recurso. Em 25/08/2023, a certidão de ID 169927730 (autos do IP) atestou ter sido confeccionado memorando à CORPATRI para atendimento da decisão. Ofício de 31/08/2023 (ID 170584388) da CORPATRI informou ao cartório da 5a DP que “em 30/08/2023 foi efetuada a RETIRADA da restrição de natureza criminal que constava para o veículo I/PORSCHE CAYENNE TURBO de placas IUO-2A11/DF”. O fato é ratificado por consulta ao automóvel no Sistema SVE (ID 170584389). No mesmo dia, certidão notificou a parte interessada do levantamento da restrição veicular (ID 170596900 todos dos autos do IP). Nesse contexto, com fundamento nos axiomas da não surpresa e da cooperação processual das partes, determino a manifestação dos apelantes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora